Tribunal: TJSP
Processo: 2228310-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário (aquisição de bem imóvel). Etapa de cumprimento de julgado (liquidação de posições contratuais, após leilão do imóvel clausulado). Impugnação do devedor (ex-credor, fiduciário). Divergência sobre a contagem de juros moratórios. Inteligência do artigo 27, §4o, da Lei no 9.514/97. Recurso do devedor. Desprovimento.